Tribunal: STF
Processo: Rcl 64642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lojas Riachuelo S.A. e Outra, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000004-09.2022.5.02.0021), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, a presente Reclamação é apresentada para garantir a observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, que ocorreu no julgamento da ADPF º 324, que encerrou o debate acerca da terceirização de “atividade-meio” e de “atividade fim”, ao considerar lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal. 



    […]



    Dessa forma, o ato reclamado, a manter o reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora de serviços, com base na ilicitude da terceirização, afrontaram a autoridade da decisão desta Suprema Corte, dotada de efeito vinculante.



    Destaca-se, por fim, que o processo 1000004-09.2022.5.02.0021, a que se refere a presente reclamação, permanece em trâmite perante o TST, de modo que não transitou em julgado.



    […]



    Como já exposto, a presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por Fagner Ricardo Pereira Fonseca, que pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, enquanto prestador de serviços por empresa interposta 



    […]



    Vê-se, pois, que a decisão reclamada descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324, segundo o qual: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. Tendo em vista seu caráter vinculante, o Tribunal Regional do trabalho deveria ter dado provimento ao recurso interposto pela empresa, para aplicar a tese anteriormente mencionada. 



    Logo, constata-se que hipótese é idêntica àquela debatida quando do julgamento da ADPF 324 pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação adotada pelas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização.”



    Ao final, requer “A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” e a “condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



    “Os elementos dos autos corroboram a fraude perpetrada pelas reclamadas na contratação de trabalhadores por meio de empresa do mesmo grupo, com o único propósito de elidir obrigações legais.



    Diz o reclamante que manteve contrato de prestação de serviços com a primeira ré, Lojas Riachuelo S/A, de 18/05/2005 a 14/04/2021, mas sempre laborou para a segunda demandada, correspondente bancário do grupo econômico, ativando-se em sua atividade-fim e a ela subordinado.



    A preposta das rés admite que a Lojas Riachuelo vendia produtos da segunda e esta não tem produtos vendidos fora da primeira demandada, sendo o reclamante, supervisor financeiro, responsável por acompanhar os indicadores das lojas referentes a cartões, empréstimos, venda com juros, seguros, assistência, dentre outros produtos (fls. 955/957).



    Ou seja, a segunda reclamada (Midway) se utiliza das instalações e da mão de obra da primeira ré (Riachuelo) para vender produtos financeiros, sem observar o enquadramento dos empregados na categoria que lhes era própria, numa nítida tentativa de burlar as normas mais favoráveis.



    Interessante observar que a empresa Midway não possui nenhuma agência ou filial (consulta ao site da empresa) e não comprovou nos autos possuir funcionários próprios para realização de suas atividades.



    A empregadora, portanto, agia como mera interposta na contratação de trabalhadores que empregam sua mão-de-obra de forma integralmente subordinada aos comandos da financeira, pertencente ao mesmo grupo econômico e sem nenhuma agência ou filial formalmente constituída.



    A tese jurídica firmada no julgamento da ADPF nº 324 refere-se à transferência lícita de parcelas do processo produtivo a terceiros, como forma de descentralização da atividade econômica desenvolvida, o que não autoriza de modo algum a transferência fraudulenta da atividade financeira para empresa que sequer possui autorização para funcionar como entidade financeira (Lei nº 4.595/1964), com o único intuito de elidir obrigações, inclusive fiscais e previdenciárias.



    O fato de não ter acesso ao sistema da segunda ré não significa que o reclamante não laborou em sua atividade-fim.



    Assim, evidente que o empregado esteve subordinado às diretrizes e protocolos da segunda reclamada, exercendo suas tarefas subordinado aos limites, metas e indicadores desta, estando presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício diretamente com a segunda demanda (art. 3º da CLT), nos moldes fixados em primeiro grau.



    Saliente-se, por fim, que não se afigura necessária a realização integral de atividades financeiras para o enquadramento postulado na inicial.



    Reconhecido o vínculo de emprego entre o reclamante e a financeira Midway (segunda reclamada), bem assim sua condição de financiário, é de se aplicar as normas coletivas firmadas entre os sindicatos representativos da categoria, juntadas com a inicial (fls. 188 e seguintes).



    Não apresentaram as demandadas argumento capaz de alterar a convicção do Juízo no particular.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilícita o contrato de prestação de serviços firmado com as Reclamantes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1000004-09.2022.5.02.0021, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente